Tribunal: TJPA
Processo: 0831090-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831090-35.2019.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Concessionária de energia elétrica. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 8.710,00 (oito mil, setecentos e dez reais,a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

2.

A embargante alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer nexo de causalidade sem a devida comprovação, pois o laudo apresentado é unilateral e não atende às exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, carecendo de habilitação técnica e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Sustenta ainda violação ao art. 464 do Código Civil e aos dispositivos da Resolução ANEEL
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e clara a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência do laudo técnico e a irrelevância da ausência de ART, ressaltando a idoneidade da prova e a falta de contraprova eficaz.

5.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente enfrentada, tendo o julgado destacado que a exigência de procedimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial.

6.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

7.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 27143008, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao fundamento de inexistência de prova concreta do nexo de causalidade entre os danos a equipamentos eletrônicos e falha na rede elétrica. A apelante busca a reforma da sentença, sustentando a demonstração do nexo causal por meio de laudos técnicos e relatórios de sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos de consumidores segurados em razão de sobrecarga elétrica; (ii) estabelecer se os documentos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal e justificar o pedido regressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal, prevista nos arts. 346, 349 e 786 do CC, legitima a seguradora a pleitear judicialmente o ressarcimento das indenizações pagas, sendo aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

O laudo técnico produzido por empresa especializada e idônea, juntado com a inicial, que atesta a ocorrência de sobrecarga elétrica externa, constitui prova suficiente do nexo causal, especialmente quando não contrariado por prova robusta da concessionária.

A exigência de prévio procedimento administrativo junto à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não configura condição para o ajuizamento da ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados ou a apresentação de notas fiscais, bastando a posse como prova da propriedade, conforme art. 1.267 do CC e Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária, sem os requisitos do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, são insuficientes para afastar a responsabilidade.

A correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores quando demonstrado o nexo causal com oscilação ou sobrecarga no fornecimento.

É legítima a ação regressiva da seguradora que indenizou o consumidor, mediante sub-rogação legal, nos termos do Código Civil.

Laudo técnico idôneo juntado à inicial é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, cabendo à concessionária produzir prova em sentido contrário.

A ausência de processo administrativo prévio, notas fiscais ou preservação dos bens danificados não inviabiliza o exercício do direito de ação ou a demonstração do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43.”

A embargante alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer nexo de causalidade sem a devida comprovação, pois o laudo apresentado é unilateral e não atende às exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, carecendo de habilitação técnica e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Sustenta ainda violação ao art. 464 do Código Civil e aos dispositivos da Resolução ANEEL.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos de consumidores quando demonstrado o nexo causal com oscilação ou sobrecarga no fornecimento.

No que se refere à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o julgado assentou de forma expressa que a exigência de procedimento administrativo prévio não configura condição para o ajuizamento da ação judicial.

Quanto ao laudo técnico, consignou-se que, por ter sido elaborado por empresa idônea e desinteressada, constitui prova suficiente do nexo de causalidade, sobretudo diante da ausência de contraprova eficaz apresentada pela concessionária. A alegação de inexistência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) não afasta essa conclusão, uma vez que o fundamento adotado residiu na idoneidade do laudo e na inércia da embargante em produzir prova em sentido contrário, sendo clara a linha argumentativa adotada.

A validade dos laudos técnicos unilaterais foi, assim, reconhecida, ressaltando-se a ausência de impugnação técnica ou de produção de contraprova pela parte embargante.

Por fim, observa-se que o voto apresenta fundamentação lógica, coesa e suficiente, não se verificando obscuridade, contradição ou omissão quanto a pontos relevantes. Destaca-se, ainda, que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não há necessidade de o julgador enfrentar todos os argumentos ponto a ponto, bastando a análise daqueles imprescindíveis à solução da controvérsia — o que ocorreu no presente caso.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 04/11/2025